Tribunal: STF
Processo: ARE 1535447
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXPLICAÇÕES INDEFERIDO. IMUNIDADE MATERIAL VERIFICADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 600.063. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.